Tribunal: TJDFT
Processo: 0043516-88.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0043516-88.2016.8.07.0018 RECORRENTES: CEZAR CASTRO LOPES, MCM PRODUÇÕES ARTÍSTICAS E EVENTOS LTDA - ME, CARLOS HENRIQUE PEREIRA NEVES, FERNANDA PEREIRA NEVES RECORRIDOS: DISTRITO FEDERAL, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 1.199 DO STF. ART. 1.040, INC. II, DO CPC. REEXAME DO ACÓRDÃO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA E BANDAS MUSICAIS PARA EVENTO ESPORTIVO. ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DO PARANOÁ. INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE ADMINISTRATIVA, DA MORALIDADE E DA IMPESSOALIDADE. LEI 14.230/2021. DOLO ESPECÍFICO. I – Nos termos da Lei 14.230/2021, que alterou a Lei 8.429/1992, e das teses jurídicas firmadas pelo eg. STF no Tema 1.199 da repercussão geral, é necessária a comprovação do dolo específico para a configuração do ato de improbidade administrativa. II – A contratação de empresa e de bandas musicais para evento esportivo na Região Administrativa do Paranoá mediante inexigibilidade de licitação contrariou os princípios da legalidade administrativa, da moralidade e da impessoalidade, mas não caracteriza ato de improbidade administrativa, ante a ausência de demonstração do dolo específico do réu Cezar Castro Lopes na contratação irregular. III – Apelação do réu Cezar Castro Lopes provida. No recurso especial interposto, os recorrentes alegam violação ao artigo 1.005 do Código de Processo Civil, defendendo que o recurso interposto pelo litisconsorte Cezar Castro Lopes a todos aproveita. Acrescentam que ficou comprovada a ausência de dolo específico na contratação dos serviços, logo, diante da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa, como não ocorreu o trânsito em julgado da condenação, impõe-se a aplicação da norma benéfica prevista na Lei 14.230/2021. No extraordinário, após afirmarem a existência de repercussão geral, apontam ofensa ao artigo 5o, incisos II, XXXV e LVII, da Constituição Federal, reeditando os argumentos do especial. Nesse aspecto, invocam o tema 1.199 da repercussão geral do STF. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por serem os recorrentes representados pela Defensoria Pública, na qualidade de Curadora Especial. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 1.005 do CPC, porque referido dispositivo de lei não foi objeto de decisão por parte do órgão julgador, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que: “Esta Corte somente pode conhecer da matéria objeto de julgamento no Tribunal de origem. Ausente o prequestionamento da matéria alegadamente violada, não é possível o conhecimento do recurso especial. Nesse sentido, o enunciado n. 211 da Súmula do STJ: "Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo"; e, por analogia, os enunciados n. 282 e 356 da Súmula do STF” (AgInt no AREsp n. 2.273.649/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 14/8/2023, DJe de 16/8/2023). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, no que se refere à tese de que restou comprovada a ausência de dolo específico na contratação dos serviços, falece interesse recursal nesse aspecto, uma vez que a turma julgadora decidiu no mesmo sentido da tese dos recorrentes. Com efeito, restou assentado no acórdão impugnado que: “Em conclusão, observado o disposto na Lei 14.230/2021, bem como as teses jurídicas fixadas no Tema 1.199 do eg. STF, não ficou evidenciado o dolo específico do apelante-réu Cezar Castro Lopes quanto à contratação irregular da ré MCM Produções Artísticas e Eventos Ltda. para a promoção de eventos culturais na Região Administrativa do Paranoá, o que exclui a caracterização do ato de improbidade administrativa” (ID 4591460). Com relação ao apelo extraordinário, o Supremo Tribunal Federal, na oportunidade do julgamento do ARE 843.989 (tema 1199 da repercussão geral), concluiu que: "1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A norma benéfica da Lei 14.230/2021 - revogação da modalidade culposa do ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes; 3) A nova Lei 14.230/2021 aplica-se aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na Lei 14.230/2021 é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei” (Relator Min. Alexandre de Moraes, DJe 25/1/2023). Assim, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso extraordinário, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial e NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025